Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/96, constitui uma faculdade a ser exercida pelo credor, não podendo ser determinada de ofício pelo juiz.
2. Ressalte-se que a conversão da ação, como uma possibilidade ao autor, não o exime da obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e citação da parte ré, a fim de que o processo de busca e apreensão possa regularmente prosseguir, sob pena de, não o fazendo, nem optando pela conversão, o processo venha a ser extinto. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1814681 – DF, 2020/0348063-9, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 04/11/2021).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.